Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707294-54.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: FRANCINEIDE ISAIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a apelante MAGAZINE LUIZA S/A não figura como parte na demanda, a qual foi ajuizada em desfavor, na realidade, de LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de distinta razão social e com inscrição diversa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Assim, em atenção ao disposto no art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a apelante, MAGAZINE LUIZA S/A, demonstre sua legitimidade recursal bem como eventual interesse jurídico atingido pela sentença impugnada. Na sequência, preclusa a oportunidade para manifestação da apelante, pela via temporal ou consumativa, com a finalidade de evitar o julgamento surpresa e, em cumprimento ao disposto no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que ambas as partes, LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e FRANCINEIDE ISAIAS DOS SANTOS, manifestem-se acerca da legitimidade recursal de MAGAZINE LUIZA S/A. Decorridos tais prazos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator